Tribunal: STF
Processo: RE 1582064
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidora pública. Gestante. Direito de remoção. Local de trabalho próximo à residência. Súmulas 279 e 280 do STF.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base nas Súmulas 279 E 280 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental não provido.